Tribunal: TJES
Processo: 5000036-49.2023.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000036-49.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: MATHEUS SANTOS MACHADO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000036-49.2023.8.08.0002

RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RECORRIDA:
MATHEUS SANTOS MACHADO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

JUÍZA SENTENCIANTE:
GRACIENE PEREIRA PINTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. AQUISIÇÃO DE CELULAR IPHONE. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CARREGADOR. ACESSÓRIO ESSENCIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO DO CARREGADOR E CONDENOU A APPLE A INDENIZAR A CONSUMIDORA PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS EM R$ 1.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora alega que adquiriu um IPHONE 12 de 64 GB, pelo valor de R$ 3.999,00 (três mil novecentos e noventa e nove reais) e que o aludido aparelho não veio com o adaptador de tomadas (USB-C).

O juízo
a quo
julgou a demanda nos seguintes termos:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR
a requerida,
Apple Computer Brasil Ltda
, na obrigação de fornecer à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, um carregador fabricado pela Apple compatível com o aparelho adquirido pela parte autora (IPHONE 12 de 64 GB), sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais).

CONDENAR
a requerida,
Apple Computer Brasil Ltda
, a pagar a requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), à guisa de indenização por dano moral, com juros de mora desde a
citação
e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o
arbitramento
(Súmula n. 362 do STJ).

Sem custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.99/95.”

O requerido interpôs Recurso Inominado (ID 5759453) requerendo preliminarmente a concessão do efeito suspensivo e ausência de documento essencial diante da ausência de nota fiscal e no mérito sustentou a não essencialidade do adaptador e pela ausência de violação do direito à informação, inexistência de venda casada e inexistência de danos morais.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que as razões recursais devem prosperar em parte.

De início, destaca-se que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Neste sentido a responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade ao fornecedor, independe da existência de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

“O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

A Recorrente afirma que
tomou a iniciativa de comercializar o celular sem o carregador diante de um esforço para diminuir impactos ambientais e, ainda, que atua conforme os princípios da
livre iniciativa, precificação e livre concorrência, bem como que prestou o dever de informação clara ao consumidor.

De fato, a
informação de que o carregador USB seria vendido separadamente foi bastante divulgada, tendo a Recorrente cumprido seu dever de informação ao consumidor. De modo diverso, entendo que a venda separada é sim uma prática abusiva.

O CDC, no artigo 4º, inciso IV, veda expressamente o abuso de direito pelo princípio do combate ao abuso. A comercialização de celular sem carregador USB, fruto de um contrato de adesão, resulta em onerosidade excessiva, uma vez que o consumidor terá que arcar com os custos altos de uma peça essencial ao uso do celular.

Neste sentido, sem o carregador do celular, o produto sequer funciona, pois necessita de bateria. Vale ressaltar que no caso dos autos, o carregador do Iphone não é compatível com outras marcas, não possuindo o consumidor alternativas para comprar o mesmo produto com mesma função, senão na própria empresa Recorrente. Se restasse demonstrado a redução no valor final, só então poderia ser considerada uma opção do consumidor em adquirir ou não a peça faltante.

Por consequência, se o consumidor não possuir carregador USB específico, ou base de carregamento sem fio compatíveis com o novo produto, está obrigatoriamente condicionado a adquirir acessório essencial ao uso do telefone.

Oportunamente, colaciono julgados semelhantes sobre o assunto:

Recurso Inominado. Aparelho Iphone 12 comercializado sem o respectivo carregador de energia. Item faltante que se mostra essencial ao funcionamento do produto. Consumidora obrigada a comprar o item separadamente. Venda casada bem caracterizada.. Pratica abusiva. Ofensa grave à boa-fé. Recurso não provido. Sentença de parcial procedência mantida.

(TJ-SP - RI: 10053074620218260562 SP 1005307-46.2021.8.26.0562, Relator: Thomaz Corrêa Farqui, Data de Julgamento: 24/08/2021, 3ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 24/08/2021)

RECURSO INOMINADO  DIREITO DO CONSUMIDOR  RELAÇÃO DE CONSUMO  RESPONSABILIDADE CIVIL  FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  DECADÊNCIA AFASTADA  OBSERVÂNCIA AO ART. 27 DO CDC  PRESCRIÇÃO DE 5 ANOS PARA RECLAMAR FATO DO SERVIÇO  COMPRA DE TELEFONE CELULAR  APPLE  APARELHO VENDIDO SEM ADAPTADOR DE ENERGIA/CARREGADOR  ITEM IMPRESCINDÍVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO APARELHO  ATO ILÍCITO CONFIGURADO  RESPONSABILIDADE OBJETIVA  DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS  DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS  RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-AL - RI: 07005886620218020076 Maceió, Relator: Juíza Nathalia Silva Viana, Data de Julgamento: 11/05/2023, 2ª Turma Recursal da 1ª Região - Maceió, Data de Publicação: 17/05/2023)

Contudo, com relação ao pedido de danos morais, não verifico existência de dano moral passível de indenização, considerando a inexistência de ato capaz de causar, em qualquer ser humano, em situações idênticas, uma reação psicológica de dor, angústia, sofrimento, tristeza, vazio, medo, insegurança ou humilhação.

Não há nestes autos qualquer documento comprobatório no sentido de que a requerente tenha sofrido os transtornos nos quais alega, pois não verifico qualquer exposição indevida à sua honra e imagem com o não fornecimento do carregador do aparelho celular, de modo que não é possível afirmar que a situação foi vexatória ou que expôs a requerente ao ridículo, tampouco que a situação experimentada causou danos à sua imagem, honra ou à sua reputação.

Por fim, diante da ausência de fatos que extrapolem o mero aborrecimento do cotidiano, entendo que não há justificativa para o arbitramento de indenização por danos morais, no caso em tela, razão pela qual a sentença deve ser reformada apenas no que toca a pretensão dos danos morais, para julgar o pedido improcedente.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença e julgar
improcedente
o pedido de condenação da Apple em danos morais.

Sem condenação em custas e honorários face ao resultado do julgamento.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Entendo que o presente caso não se trata de venda casada (não há imposição de compra de dois produtos da mesma marca), haja vista que o acessório retirado em razão de mudança de política comercial pode ser comprado a parte de outra empresa fornecedora.

A retirada do acessório do celular for a amplamente divulgado pela mídia no país, não havendo que se falar em falha no dever de informação.

Por fim, não se trata de acessório essencial. O carregador (na prática, um adaptador de tomada) hoje é completamente desnecessário, posto que com o cabo pode-se carregar o aparelho celular em computadores, carregadores de indução e tomadas usb.

Na prática, não pode ficar o judiciário brigando com a realidade. Basta ir a um aeroporto ou a um restaurante, onde pode-se vislumbrar que as tomadas padrões de três pinos estão sendo substituídas por entradas usb, não sendo necessário o referido adaptador para carregar o celular.

Concordo com o entendimento do relator apenas quanto a inexistência dos danos morais, face a inexistência de qualquer ilícito passível de indenização.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem condenação em custas e honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.